Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DE FILIAL DO RÉU.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito sob o fundamento da incompetência territorial dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento do pedido.
II. Recurso próprio e tempestivo. Concede-se a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal, tendo em vista a ausência de elementos que infirmem o pedido. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A competência territorial se estabelece segundo as regras definidas em Lei e tem em conta o interesse do jurisdicionado. Na forma do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/1995, o Juizado Especial é competente para as causas propostas no domicílio do local onde o réu exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.
IV. Na espécie, a despeito de a ré ser sediada em São Paulo, possui filial em Brasília, sendo imperioso reconhecer a competência do Juizado Especial de Brasília para a causa.
V. Superada a questão da competência, a aplicação art. 1.013, § 3o, do CPC (causa madura), não se mostra razoável, uma vez que importaria em supressão da instância julgadora. Tal técnica processual deve ser utilizada em situações excepcionais, quando as questões relevantes do processo tenham sido enfrentadas na instância de origem.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. O processo deverá retornar à origem para prosseguimento regular.
VII. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.